Tribunal: TJES
Processo: 0000058-74.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-74.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON LINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gustavo Henrique de Souza contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 12 anos de reclusão, em regime fechado, 1.000 dias-multa e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria enfrentado questão relativa à cadeia de custódia, quando a insurgência recursal estaria restrita à alegada discrepância quantitativa entre o relato policial e os documentos de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ao apreciar tese defensiva relativa à confiabilidade da prova decorrente de suposta divergência entre o relato dos policiais e os registros formais de apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas pela defesa, inclusive quanto à alegada discrepância entre o relato policial e os documentos de apreensão, examinando a confiabilidade da prova à luz do conjunto fático-probatório.

6. Não há contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que revela intenção de reexame da matéria já decidida.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente (STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025).
8. Inexistindo vício no acórdão, não há falar em integração ou atribuição de efeitos infringentes, reputando-se prequestionadas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexiste contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese defensiva, ainda que de modo diverso do pretendido pela parte.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, e 619; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945, Proc. 2024/0382607-6, Quinta Turma, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
000
0058
-
74
.20
2
4
.8.08.00
30

EMBARGANTE:

CLEITON LINO DOS SANTOS

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
17967276
,
proferido pela colenda Segunda Câmara Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) a título de dano moral coletivo.

Aduz
o
embargante, que o acórdão incorreu em contradição, porquanto, ao apreciar a insurgência defensiva relacionada à suposta discrepância entre o relato dos policiais militares e os documentos de apreensão, teria enfrentado questão diversa daquela efetivamente deduzida no recurso, ao tratar de alegação de quebra da cadeia de custódia, quando, segundo a defesa, o ponto controvertido residiria unicamente na ausência de correspondência quantitativa entre a narrativa policial e os registros formais da apreensão dos entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

Importa ressaltar que o voto condutor do acórdão, enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas no recurso defensivo,
inclusive
a alegação de suposta discrepância entre o relato dos policiais militares e os registros formais de apreensão dos entorpecentes, com questionamento quanto à confiabilidade da prova produzida — à luz do conjunto fático-probatório dos autos, das leis aplicáveis e dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes, promovendo a correta subsunção do caso concreto à norma penal, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025) (grifo nosso).

Conquanto a combativa defesa afirme existir
contradição
no v. Acórdão, constato que o embargante pretende, objetivamente, a reapreciação da prova e das questões levantadas no recurso de apelação,
o que não é cabível nos aclaratórios.

O que se percebe, em verdade, é a insatisfação com o resultado do julgamento, com pretensão indevida de rediscussão e reforma do mérito do acórdão, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração que, como dito, possuem fundamentação vinculada.

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante
.
3. Com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante
. 4. Recurso conhecido e desprovido
(TJES; HC 5008621-62.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 29/11/2024) (grifo nosso)

Assim, inexistindo vícios na Decisão colegiada objurgada, não há que se falar em sua integração e muito menos em obtenção de efeito infringente/modificativo.

Dou por prequestionadas as matérias aduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator, com a ressalva de que detectei um aparente
ERRO MATERIAL
no texto do voto, uma vez que a parte Embargante chama-se
CLEITON LINO DOS SANTOS
.

É como voto.